Tribunal: TJSP
Processo: 1027162-33.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS E DECLARATÓRIA ENVOLVENDO SEGURADA, SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA QUE REALIZOU OS SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OBJETO DA APÓLICE, INTEGRALMENTE CUSTEADOS PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DA SEGURADA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O TOTAL GASTO PELA SEGURADORA NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE DE 75% DO VALOR DE MERCADO DO BEM À

Ementa:
AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS E DECLARATÓRIA ENVOLVENDO SEGURADA, SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA QUE REALIZOU OS SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OBJETO DA APÓLICE, INTEGRALMENTE CUSTEADOS PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DA SEGURADA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O TOTAL GASTO PELA SEGURADORA NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE DE 75% DO VALOR DE MERCADO DO BEM À ÉPOCA, O QUE FAZ INDEVIDO O PAGAMENTO DA COBERTURA POR PERDA TOTAL – LAUDO PERICIAL, ADEMAIS, QUE ATESTOU QUE OS REPAROS FORAM REALIZADOS DE FORMA ADEQUADA, DEIXANDO O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE PARA SUSCITAR SOLUÇÃO DIVERSA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA